Tribunal: TJDFT
Processo: 0713728-73.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. ART. 14, §§ 3o E 4o, DO CDC (LEI N. 8078/90). ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES EM PERÍODO DE PÚBLICO E NOTÓRIO COLAPSO DO SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICO E PRIVADO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19. NEGLIGÊNCIA ATRIBUÍDA AO HOSPITAL E AO MÉDICO RESPONSÁVEL POR UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PELA INTERNAÇÃO DE PACIENTE COM SUSPEITA DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19 NO ÚNICO LEITO VAGO EXISTENTE NAQUELE NOSOCÔMIO. GENITOR E FILHA DE PACIENTE ALI INTERNADA QUE ACUSAM OS RÉUS PELA CONTAMINAÇÃO DE SUA ESPOSA E MÃE – PESSOA COM 80 ANOS DE IDADE E PERTENCENTE A GRUPO DE RISCO - PELO CORONAVÍRUS SARS-CoV-2 E POR SEU POSTERIOR FALECIMENTO. HIPÓTESE EM QUE NÃO EVIDENCIADA A ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES EM PERÍODO CAÓTICO PELO QUAL PASSAVA O SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICO E PRIVADO. ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE AFASTADA PELA CONJUNTO DA PROVA REUNIDA AOS AUTOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE SE MOSTROU SATISFATÓRIA CONSIDERADO O LIMITE DO POSSÍVEL PARA AS CONDIÇÕES EXCEPCIONAIS ENTÃO VIVENCIADAS EM DECORRÊNCIA DO ESTADO PANDÊMICO, QUE LEVOU A FALTA DE LEITOS DISPONÍVEIS EM UTI, ESCASSEZ DE INSUMOS E MEDICAMENTOS BEM COMO IMPEDIU QUE OS SERVIÇOS DE SAÚDE PUDESSEM ABSORVER TODA A POPULAÇÃO DOENTE E TRATÁ-LA ADEQUADAMENTE. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADAO ENTRE A CONDUTA DOS RÉUS E O RESULTADO LESIVO ALEGADO PELOS AUTORES/APELANTES. NEXO NORMATIVO POR OMISSÃO ILÍCITA TAMBÉM NÃO EVIDENCIADO. DEVER INEXISTENTE DE INDENIZAR POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de condenação dos réus/apelados, Hospital Santa Marta Ltda. e o médico responsável pela UTI daquele nosocômio, ao pagamento de indenização por danos morais em razão do falecimento da esposa do primeiro apelante e mãe da segunda apelante, que alegadamente foi a óbito por falha na prestação de serviços médico-hospitalares a ela ofertado enquanto esteve internada na UTI, porque contaminada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, causador da infecção respiratória chamada Covid-19.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a existência de responsabilidade civil, a ensejar indenização por danos extrapatrimoniais, que possa ser atribuída aos réus/apelados, profissional médico e nosocômio, pela afirmada contaminação de paciente internada em UTI pela Covid-19 e seu posterior falecimento, uma vez que por eles autorizada a internação naquela unidade de paciente com suspeita de contaminação pelo coronavírus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É de natureza consumerista a relação envolvendo prestação de serviços médico-hospitalares. Assim, devem ser observados os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), artigos 2o e 3o, na solução das questões a envolver, de um lado, os familiares de paciente falecida, e, de outro lado, como fornecedor de serviços médico-hospitalares, o hospital e o médico responsável pela Unidade de Terapia Intensiva.
4. É fato público e notório, além do que evidenciado pela prova testemunhal e documental reunida aos autos, que a pandemia de Covid-19 afetou significativamente o sistema de saúde nacional pelo colapso decorrente da ocupação da rede hospitalar. O volume muito alto de problemas causados pela infecção respiratória da Covid-19 em espaço de tempo muito curto colapsou também o sistema médico do Distrito Federal, com falta de leitos disponíveis de UTI, escassez de insumos e de medicamentos. Tal situação, inequivocamente, impediu que os serviços de saúde pudessem absorver toda a população doente e tratá-la de forma adequada, daí o grande número de óbitos por Covid-19 e por outros problemas de saúde.
5. A notoriedade do quadro caótico por que passava o sistema de saúde não apenas do Distrito Federal, mas também de todo o Estado brasileiro, não pode ser desconsiderada no exame do caso concreto. E consideradas as excepcionais circunstâncias estabelecidas desde a decretação pela Organização Mundial de Saúde - OMS da Pandemia da Covid-19, que em 2020 atingiu todos os continentes, salvo a Antártida, não há nos autos elementos probatórios que possam minimamente certificar tenham os réus agido com negligência na condução do tratamento da esposa do primeiro autor.
6. Caso concreto em que inexistentes provas de que tenham os demandados incorrido em prática ilícita, com o que inadmissível responsabilizá-los civilmente pelo falecimento da paciente, esposa e mãe, respectivamente, do primeiro e da segunda apelantes.
7. Tanto o profissional médico quanto o nosocômio, ao que consta dos autos, envidaram todos os esforços necessários e possíveis, considerada a situação extremamente desafiadora criada pela Pandemia da Covid-19, para promover o isolamento do paciente com suspeita de contaminação e também sob risco. Os recursos disponíveis foram utilizados, afinal, não poderiam os réus deixar desassistida a pessoa com suspeita de estar contaminada pelo coronavírus SARS-CoV-2 quando existente uma única vaga de leito de UTI. Cumpria-lhes, como indica o conjunto probatório que efetivamente fizeram, atender a todos que chegassem àquela unidade de tratamento e cuidar, na medida de suas possibilidades, de preservar, pela adoção de protocolos de segurança, o estado de saúde dos demais pacientes, inclusive da esposa do primeiro apelante e mãe da segunda apelante, de modo a evitar indesejadas intercorrências. Nexo de causalidade ou nexo normativo não demonstrados. Dever de indenizar inexistente.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §§ 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1968697, 0700976-85.2023.8.07.0002, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.